Tribunal: TJES
Processo: 5002455-59.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002455-59.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS RAMON SILVA FERREIRA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002455-59.2025.8.08.0006

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LUIS RAMON SILVA FERREIRA e MARIA HELLENA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO TARDIA E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 256,89) e morais (R$ 4.000,00 para cada autor)

.

Os autores alegam que, após o retorno do voo ao aeroporto de origem por problemas no destino, foram reacomodados apenas dois dias depois, sem a devida assistência material e apesar da existência de voos disponíveis em horários anteriores

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a demora de dois dias para reacomodação, havendo voos anteriores disponíveis, e a falta de assistência material configuram falha na prestação do serviço; e
(ii)
se tais fatos ensejam o dever de indenizar por danos materiais e morais, independentemente do motivo de força maior que causou o retorno inicial da aeronave

.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (Art. 14 do CDC)
.

Embora o motivo inicial do atraso (problemas no aeroporto de destino) possa ser considerado força maior, a conduta subsequente da ré foi ilícita ao não demonstrar a impossibilidade de reacomodação em voo mais próximo, restando caracterizada a falha grave e a violação à Resolução nº 400 da ANAC
.

A ausência de assistência material e a demora excessiva na solução do problema ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95)
.

Tese de julgamento:
A reacomodação de passageiro em prazo excessivo, quando demonstrada a disponibilidade de voos anteriores, aliada à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e gera o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.

98
;

CDC, arts.

6º, VI e VIII, 12 a 25, e 14
;

CC, arts.

186, 927, 402 e 406
;

CPC, arts.

373, II e 487, I
;

Lei 9.099/95, art.

46
;

Resolução nº 400 da ANAC
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1560244 (Tema 1417)
;

STJ, Súmula 43
;

STJ, Súmula 362
;

STJ, Súmula 54
;

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais
;

TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
LUIS RAMON SILVA FERREIRA e MARIA HELLENA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16656321) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1.
CONDENAR
a ré,
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, a pagar aos autores, a título de
danos materiais
, a quantia de
R$ 256,89 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)
, a ser atualizado acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (07/04/2025) (súmula 43 STJ), e de juros de mora a partir da citação (art. 402 do Código Civil). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil). 2.
CONDENAR
a ré,
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, a pagar a cada um dos autores,
LUIS RAMON SILVA FERREIRA
e
MARIA HELLENA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA
, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor, a ser atualizado acrescidos de correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 STJ), e de juros de mora a partir do evento danoso (07/04/2025) (súmula 54 do STJ). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).
RESOLVO O MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.
”.

Em sede recursal (ID 16656327), a recorrente argui ausência de ato ilícito, sustentando que a alteração do voo decorre por problemas no aeroporto de destino. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 16656331).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Não há necessidade de suspensão da presente demanda, com base no determinado no julgamento do RE 1560244 submetido à sistemática da Repercussão Geral pelo Colendo STF (tema 1417), eis que no caso em comento não há discussão acerca da prevalência das regras de transporte aéreo sob as normas de proteção ao consumidor, considerando a aparente violação das regras da ANAC (que regula justamente o transporte aéreo).

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência dos consumidores perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de conduta ilícita não merece prosperar.

Em que pese o retorno da aeronave ao aeroporto de origem em virtude de problemas no destino, não se pode afastar a falha na prestação dos serviços da companhia aérea recorrente.

Isso porque, restou comprovado nos autos que os autores foram reacomodados no novo voo apenas dois dias após o ocorrido (IDs 16656296 e 16656298). Tal dilação de prazo ocorreu mesmo havendo voos disponíveis em data e horário anterior, conforme se extrai dos documentos de IDs 16656299 e 16656305.

Conforme acertadamente apontado pelo Juízo de origem, a recorrente não comprovou a impossibilidade de realocar os autores em voo mais próximo, não se desincumbindo do seu ônus probatório, ônus este que lhe foi atribuído pela inversão, nos termos dos artigos 373, II do CPC c/c 6º, inciso VIII do CDC.

Somado a isso, restou comprovado que a recorrente não prestou a devida assistência material aos autores enquanto aguardavam novo voo (IDs 16656301, 16656302 e 16656303).

Nesse contexto, embora a justificativa para o atraso inicial (retorno ao aeroporto de origem) possa ser plausível, a conduta subsequente configura falha grave na prestação do serviço, notadamente pela omissão na reacomodação tempestiva (preterição de embarque), nos termos da Resolução 400 da ANAC que regula o transporte aéreo, e na ausência de assistência material aos passageiros.

Configurada, portanto, a falha, a recorrente não se desincumbiu da sua obrigação de prestar serviços de forma adequada, em total descompasso com o que se espera de uma relação de consumo.

Assim, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo corroborada pela sua ausência de comprovação de excludente legal (Art. 373, II, CPC). Essa omissão no dever de cautela e assistência enseja o dever de indenizar o dano moral, conforme a regra geral dos Arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por via reflexa, a indenização por dano moral é devida na modalidade
in re ipsa
, uma vez que é presumível o abalo emocional e o transtorno suportado pelos autores durante a viagem, extrapolando o mero aborrecimento.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. O montante é proporcional ao fato, apresenta-se justo e suficiente para reparar o dano, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do necessário caráter pedagógico da medida, a fim de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)